Tribunal: CARF
Processo: 10845.720100/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no v. acórdão recorrido não gera por si só a sua nulidade, especialmente, quando as questões decididas pelo r. decisum foram devidamente motivadas, observando o princípio da livre convicção fundamentada.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS.
A presunção de boa-fé quanto a aquisições de fornecedores que posteriormente foram declarados inaptos ou suspensos, apesar de ser possível, nos termos da legislação aplicável, precisa ser avaliada casuisticamente com base nos fatos e circunstância do negócio, à luz do art. 113, do Código Civil, se corresponde aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio e ao que seria a razoável negociação entre as partes. Não há como alegar desconhecimento da situação dos fornecedores, quando o resultado esperado seria o benefício de crédito presumido à Recorrente, que normalmente não seria cabível.
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. MODALIDADES DE APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7oA da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a dedução das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento do crédito presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art. 7oA da Lei no 12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em 1o de janeiro de 2012 e não aos saldos corredores eventualmente existentes nos trimestres calendários anteriores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720100/2010-58
ACÓRDÃO
3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no v.
acórdão recorrido não gera por si só a sua nulidade, especialmente,
quando as questões decididas pelo r. decisum foram devidamente
motivadas, observando o princípio da livre convicção fundamentada.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS.
A presunção de boa-fé quanto a aquisições de fornecedores que
posteriormente foram declarados inaptos ou suspensos, apesar de ser
possível, nos termos da legislação aplicável, precisa ser avaliada
casuisticamente com base nos fatos e circunstância do negócio, à luz do
art. 113, do Código Civil, se corresponde aos usos, costumes e práticas do
mercado relativas ao tipo de negócio e ao que seria a razoável negociação
entre as partes. Não há como alegar desconhecimento da situação dos
fornecedores, quando o resultado esperado seria o benefício de crédito
presumido à Recorrente, que normalmente não seria cabível.
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do
julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
2
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
MODALIDADES
DE
APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7oA da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da
agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a
dedução das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento
do crédito presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art.
7oA da Lei no 12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em
1o de janeiro de 2012 e não aos saldos corredores eventualmente
existentes nos trimestres calendários anteriores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em votar da seguinte forma: i) por
unanimidade, para conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do v. acórdão
recorrido, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de reconhecer o direito à correção
monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco; ii) por
qualidade, para manter as glosas efetuadas sobre créditos relativos às aquisições de pessoas
jurídicas posteriormente declaradas inaptas/suspensas. Vencidos conselheiros Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator), Joana Maria de Oliveira Guimarães e Francisca das
Chagas Lemos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Luís Cabral.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel,
Francisca das Chagas Lemos (substituto[a] integral), Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis
Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
3
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento
e/ou não homologou a Declaração de Compensação.
O Pedido de Ressarcimento - PER foi analisado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Santos e o crédito deferido/indeferido está demonstrado abaixo:

A contribuinte apresentou Declaração de Compensação - DCOMP para compensar
parcialmente os créditos do PER com débitos próprios vencidos.
A autoridade fiscal — após discorrer sobre a apuração e utilização dos créditos de
contribuições, reguladas pela Lei no 10.637/2002, e sobre a interpretação
restritiva desta, por se tratar de benefício fiscal — apresentou os motivos para não
conhecer a totalidade dos créditos formulados no Pedido de Ressarcimento,
conforme a seguir reproduzido:
"(...)
1) No que diz respeito às compras realizadas de cooperativas, em face das regras
específicas, estabelecidas no artigo 15 da MP 2.158/2001, abaixo, foi necessário
intimá-las para que informassem sua atividade social e quanto de sua receita foi
excluída da tributação do Pis/Pasep e da Cofins, por ter sido repassada aos
associados, finalidade precípua desse tipo de instituição.
"Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts.
2a e 3o da Lei n° 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da Cofins e do
Pis/Pasep:
l — os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
Considerando suas respostas, aquelas que excluíram das bases de cálculo das
contribuições os valores repassados, tiveram seus créditos glosados na contribuinte,
com exceção das cooperativas agropecuárias, as quais tiveram seus créditos
convertidos em presumido, conforme prevê o artigo 9o da Lei n° 10.925/2004.
(Grifei)
2) Foram feitas aquisições de produtos em bolsa de mercadorias operadoras das
negociações com estoques públicos. De acordo com regulamentação promovida
pelo Ofício SPC/MA n° 01-170/00, de 14.07.2000, não há recolhimento das
contribuições relativas às vendas efetuadas, tendo sido os créditos registrados,
integralmente glosados.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
4
3) Foi adquirido café de empresas, discriminadas no mesmo Relatório Fiscal, cuja
situação cadastral perante a RFB está registrada como inapta, suspensa, ou
baixada.
Alguns dos motivos que levaram ao cancelamento dessas empresas são:
inexistência de fato, ausência de apresentação da DIRPJ ou apresentadas com
receita zerada, declaração de inatividade, etc. Todas as pessoas jurídicas
mencionadas no relatório não recolheram, nos períodos em estudo, nenhum valor a
título de Pis/Pasep e Cofins.
Tais indícios corroboram as notícias de irregularidades que emergem desse
mercado, no que tange à obtenção de créditos ilícitos de Pis e de Cofins. Cumpre
lembrar, por oportuno, diante da ocorrência já comprovada, de operações fictícias e
fraudulentas, montadas para esse fim e tidas como de conhecimento comum por
quem atua nesse ramo, que a RFB, juntamente com a Polícia Federal e o Ministério
Público Federal desencadearam as Operações "Broca" e "Robusta", revelando sua
fraude mais comum: as vendas de café, realizadas efetivamente por pessoas físicas,
eram dissimuladas através da constituição de interpostas pessoas jurídicas, as
quais, na verdade, atuam como "empresas laranjas" ou "noteiras", de maneira a
adequar suas operações ao disposto no artigo 3o, §3° da Lei n° 10.637/2002,
gerando créditos de Pis e Cofins.
(...)
Sob o amparo dessa convicção, construída pela análise das divergências
encontradas, e, ainda, ao abrigo do princípio da responsabilidade objetiva,
estabelecida no artigo 136 do CTN, acima transcrito, resguardando sua
responsabilidade funcional, a autoridade fiscal, responsável pelo diligenciamento
do crédito, entendeu que, naqueles casos, expressamente listados no seu relatório,
o crédito a ser concedido é o presumido, cuja previsão legal decorre do artigo 8o da
Lei no 10.925/2004.
(...)
Ressalte-se que a mudança na conceituação do crédito altera o dispositivo legal em
que é inserido, cujo reflexo incide no seu montante e na sua utilização, ou seja:
enquanto as compras feitas de pessoas jurídicas são remetidas ao inciso I do artigo
3o da Lei no 10.637/2002, gerando um crédito à alíquota de 1,65%% sobre a
integralidade da fatura, o crédito presumido reduz-se a 35% do crédito básico e, a
despeito da exportação das mercadorias, só dava direito, na época dos fatos, a
descontar a própria contribuição, não podendo ser ressarcido ou compensado com
outros tributos."
A ciência do deferimento parcial do PER foi dada à contribuinte em 31/05/2012
(fl.59) e, dentro do prazo regulamentar — 28/06/2012 (fl.107), a contribuinte
apresentou sua defesa.
Na Manifestação de Inconformidade, após fazer um breve resumo dos fatos, a
contribuinte abre o tópico "2.1 Preliminarmente: Nulidade Parcial do Decisório e
Termo de Verificação Fiscal Respectivo", no qual, suscita a nulidade parcial do
despacho decisório, sob o argumento de preterição do direito de defesa, em face
de: i) existência de diligências externas realizadas (intimação de sociedades
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
5
cooperativas e de fornecedores) sem oportunidade de vista antes da glosa
efetivada; ii) a autoridade administrativa não ter dado conhecimento de todas as
informações "lançadas" no Despacho Decisório e no Termo de Verificação Fiscal
(apenas citação, sem anexos); e iii) "nos fundamentos do Termo de Verificação
Fiscal", referir-se a um número superior de empresas consideradas
inaptas/suspensas/baixadas, no período em questão. Para corroborar com o seu
entendimento e defender a nulidade do Despacho Decisório, cita o inciso LIV do
art. 5o da Constituição Federal, o art. 2o da Lei no 9.784/199, o inciso II do art. 59
do Decreto no 70.235/1972 e uma ementa do CARF sobre cerceamento do direito
de defesa. Discorre também sobre a ilegalidade do uso da prova emprestada no
caso concreto.
No mérito, tópico denominado "Aquisições de Pessoas Jurídicas Inaptas,
Suspensas e Baixadas, posteriormente: O direito ao Crédito Fiscal Integral", a
contribuinte apresentou um extenso arrazoado acerca: i) dos "pressupostos da
boa-fé previstos na Legislação Tributária devidamente cumpridos pela
Manifestante: O pagamento do preço, recebimento da mercadoria e a
escrituração dos documentos"; ii) da "Não-cumulatividade do PIS/PASEP e da
Cofins: O Método Indireto Subtrativo de Apropriação dos Créditos; iii) "dos
registros contábeis: os créditos foram devidamente escriturados pela
Manifestante". e iv) da "prevalência da boa-fé: ausência de nexo de causalidade
das diligências realizadas pela fiscalização sob denominação "Operação Tempo de
Colheita" e "Operação Robusta". Extinção da Ação Penal pertinente à "Operação
Broca"".
No tópico seguinte, "Aquisições Realizadas de Pessoas Jurídicas Supostamente
Inaptas/Inexistentes: O direito ao Crédito Fiscal Integral" — após narrar que a
fiscalização glosou os créditos da contribuição para o PIS e da Cofins de aquisições
da pessoa jurídica denominada São Sebastião Ltda e apresentar as razões que não
justificariam a glosa de créditos, quais sejam: além das listadas no item anterior, o
fato da inscrição do CNPJ do fornecedor ainda estar/permanecer ativa — assevera
que não há razões críveis para afastar a sua boa-fé, bem como manter a glosa
realizada pela fiscalização.
No tópico "Aquisições do Ministério da Agricultura e Abastecimento(Conab): O
Direito ao Crédito Fiscal Integral", inicialmente, a contribuinte comenta que a
fiscalização glosou créditos de contribuições nas compras de café da CONAB, por
intermédio do Banco do Brasil, e, na sequência, apresenta, num extenso
arrazoado, os motivos que justificariam o aproveitamento de créditos nessas
operações/compras.
Já no tópico "Das Aquisições de "Café Cru" de Sociedades Cooperativas de
Produção que exercem Atividade Agroindustrial: Direito ao Crédito Fiscal
Integral", abre-o discorrendo sobre o papel das sociedades cooperativas para a
promoção da qualidade do café no mercado internacional e sobre o fenômeno
econômico da "descommoditização" do café. Explica a cadeia produtiva do café e
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
6
as diferenças em cada etapa de produção. Cita os pontos incontroversos da
discussão e apresenta os motivos (de fato e de direito) que justificariam manter o
crédito fiscal integral nas aquisições de sociedades cooperativas agroindustriais
(equiparação às demais pessoas jurídicas).
Por fim, no tópico "A Incidência da Taxa Selic: O entendimento do CARF", a
manifestante, após citar o art. 24 da Lei no 11.457/2007 e uma decisão do CARF
para corroborar com o seu entendimento, conclui: "Cabível, portanto, a incidência
da Taxa SELIC, a contar do protocolo do pedido de ressarcimento em destaque. A
Receita Federal do Brasil, depois de reformada a decisão, de acordo com a
legislação de regência, deverá ressarcir todos os valores de créditos fiscais
integrais da Contribuição para o P1S/PASEP e COFINS, inclusive aqueles já
ressarcidos, com base em valores devidamente atualizados, não só como forma de
corrigir os danos ocasionados com a sua mora, mas também com o fim de evitar o
enriquecimento sem causa".
Em face da afirmativa da contribuinte de que "a intimação de ciência do despacho
decisório veio desacompanhada das principais informações, limitando-se a referir
o número de outro processo, sem anexar ao procedimento em epígrafe" e da
necessidade desta Turma de Julgamento saber se as aquisições de café das
cooperativas foram submetidas à atividade agroindustrial (exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial), o processo foi
convertido em diligência para que a delegacia de origem: i) segregasse as
operações de compra de café das cooperativas que se enquadram no inciso III do
§1o do art. 3o da Instrução Normativa no 660/20062 (cooperativa de produção)
das que se enquadram no inciso II do art. 6o da mesma normativa (cooperativa
agroindustrial); e iii) cientificasse, caso ainda não feito, de todos os termos
constantes do Despacho Decisório e do Termo de Verificação Fiscal.
Retornando os autos à DRF de origem, a autoridade a quo: i) cientificou a
manifestante do Termo de Verificação Fiscal - TVF e seus anexos; e ii) esclareceu
que no período 10/2006 a 12/2006, houve aquisições de cafés das cooperativas de
produção abaixo:

Cientificada do TVF, a contribuinte apresentou a
"Manifestação de
Inconformidade Complementar" com os seguintes comentários a seguir
sintetizados:
No tópico denominado "Anexos I e II: Aquisições de Pessoas Jurídicas
Supostamente Irregulares, após o Período das Operações Objeto de Glosa",
inicia-o dizendo que os pressupostos previstos na legislação de regência —
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
7
apresentação de notas fiscais dos fornecedores e os comprovantes de pagamentos
(extratos bancários) — foram atendidos para o fim de legitimar o direito ao
crédito fiscal integral da contribuição.
Discorreu sobre a validade dos depoimentos colhidos sem a sua oitiva, disse que
continua sem acesso ao Termo de Encerramento da Ação Fiscal no 06-110/2010 e
apresenta os seguintes questionamentos: "Os depoimentos colhidos, sem a
participação da Manifestante, referem-se a fatos relevantes ao caso concreto. E
neste caso, questiona-se: qual a validade dessas declarações? A Manifestante foi
intimada para prestar informações e/ou mesmo teve a oportunidade de
contraditá-las? Está claro nos autos que não".
Ainda sobre os depoimentos, afirma que "sequer tem conhecimento de qual
processo judicial — ou até mesmo administrativos" constam os depoimentos
colhidos e se há decisão definitiva acerca dos fatos narrados. Cita o art. 342 do
Código Penal e traz à baila jurisprudências sobre o falso testemunho.
Reitera a afirmação de que o CNPJ da Cafeeira São Sebastião continua ativo em
2017. Cita o inciso I do art. 29 da Instrução Normativa da RFB no 1.634/2016 e
questiona: "se há irregularidade com relação à empresa Cafeeira São Sebastião
Ltda, o cadastro perante da Receita Federal do Brasil não deveria ser o espelho
desta situação?".
Por fim, encerra o tópico requerendo a reforma do Despacho Decisório "para o fim
de reconhecer o direito ao crédito fiscal integral da contribuição em destaque - ou,
ao menos, com relação às aquisições da Cafeeira São Sebastião Ltda. sejam
revertidas as glosas da contribuição em destaque-o que se admite para inserir o
pedido parcial".
No tópico seguinte "Anexo III: Aquisições Junto aos Estoques Reguladores",
reitera e complementa os motivos apresentados na primeira manifestação que
justificariam o direito aos créditos integrais das contribuições nas aquisições de
café da CONAB.
Já no tópico "Anexo IV: Aquisições Junto às Sociedades Cooperativas" e na
manifestação datada de complementar — após citar Solução de Consulta Cosit no
65/2014 e o Parecer PGFN/CAT no 1.425/2014, conclui: "A questão das aquisições
de sociedades cooperativas, de produção agroindustrial, nos autos, resta superada
e deixa de ser objeto de litígio, a partir da Resolução que ordena observar a
Solução de Consulta COSIT no. 65, de 20014".
No pedido, requer a "aplicação da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014, com
efeitos vinculantes, ratificada pelo Parecer PGFN/CAT n°. 1.425, de 2014, que
reconhecem o direito ao crédito integral nas aquisições de café de sociedade
cooperativa de produção agroindustrial do período, COM A CONSEQUENTE
LIBERAÇÃO IMEDIATA DESTES CRÉDITOS".
É o relatório.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
8
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
meio do Acórdão no 14-75.763, de 23 de janeiro de 2018, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NULIDADE. CONTRADITÓRIO NA APURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa não têm incidência na fase de
apuração. Descabe sustentar nulidade do despacho decisório que respeitou os
requisitos legais previstos e proporcionou amplo direito de defesa.
Descabe sustentar nulidade do lançamento que respeitou os requisitos legais para
sua constituição, e proporcionou amplo direito de defesa.
JURISPRUDÊNCIA DO CARF. NÃO VINCULAÇÃO.
Os acórdãos do CARF não possuem caráter vinculante para a DRJ.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisar e decidir
originariamente sobre pedido de ressarcimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi
comprovada em processo administrativo que resultou no cancelamento ou
suspensão da inscrição no cadastro de pessoas jurídicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes à aquisição de café da CONAB não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
PIS/PASEP. CRÉDITOS DE COOPERATIVAS.
A aquisição de café junto à cooperativa agroindustrial não impede o
aproveitamento de créditos no regime de apuração não cumulativa do PIS/
COFINS, observados os limites e condições previstos na legislação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre os créditos de COFINS/PIS de ressarcimento.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
9
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente Sumatra - Comércio Exterior Ltda. interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
114. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos
fundamentos que levaram à improcedência parcial da Manifestação de
Inconformidade, requer-se:
A) Preliminarmente, a nulidade parcial do acórdão recorrido, na parte em que
mantém a glosa nas aquisições das pessoas jurídicas inaptas/suspensas e, ainda,
com CNPJ ativo, por persistência do cerceamento do direito de defesa (artigo 59,
inciso II, do Decreto no. 70.235, de 1972;
A.1) Em caso de não atendido o item “A” – o que se admite apenas para
argumentar – ao menos, seja declarada nula a glosa das pessoas jurídicas que
sequer foram citadas no acórdão recorrido, por ausência de motivação (cf. artigo
50 da Lei no. 9.784, de 1999, c/ artigo 489 do CPC/15); e/ou sejam sanadas as
omissões/obscuridades apontadas (cf. item 2.3, alíneas “a” a “d”);
B) Caso não atendidos os pedidos pertinentes à nulidade - o que se admite apenas
argumentar - que tais fundamentos sejam revertidos ao mérito, de modo a
reformar o acórdão recorrido, em especial para reconhecer o direito:
B.1) ao crédito fiscal integral nas aquisições de pessoas jurídicas declaradas
inaptas, suspensas, baixadas, após o período de aquisições, e, inclusive, com CNPJ
ativo;
B.2) à atualização monetária pela Taxa SELIC, com relação aos créditos da
contribuição em destaque já deferidos (incontroversos), bem como dos
créditos deferidos por ocasião da reforma da decisão ora recorrida;
B.3) à compensação com outros tributos administrados pela SRFB e/ou o
ressarcimento em espécie dos créditos presumidos reconhecidos e
incontroversos, nos termos do artigo 7o-A da Lei no. 12.599, de 2012;
B.4) o reconhecimento da tributação reflexa com relação ao IRPJ e CSLL, em
caso de manutenção da glosa dos créditos fiscais em discussão.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
10
1
DA PRELIMINAR DE PERSISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente alegou a nulidade parcial
do despacho decisório e do Termo de Verificação Fiscal, por cerceamento de defesa, com base nos
seguintes motivos: i) diligências externas da fiscalização realizadas sem oportunidade de vista à
requerente — intimações direcionadas às sociedades cooperativas e aos fornecedores; ii) nos
fundamentos do Termo de Verificação Fiscal, há mais empresas consideradas
inaptas/suspensas/baixadas do que no período em discussão; iii) não se deu conhecimento de
todas as informações "lançadas" no Despacho Decisório e no Termo de Verificação Fiscal, e (iv) a
fiscalização não pode aproveitar prova emprestada de outro processo e imputar-lhe, a prática de
atos de terceiros.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
Quanto à alegação da contribuinte de que as diligências externas da fiscalização
foram realizas sem oportunidade de vista à requerente, esta não se sustenta, pois
os princípios do contraditório e da ampla defesa não têm incidência na fase de
apuração, conforme entendimento majoritário do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
[...]
Com relação à alegação de cerceamento do direito de defesa em face de "nos
fundamentos do Termo de Verificação Fiscal, a d. autoridade administrativa refere
um número superior de empresas consideradas inaptas/suspensas/baixadas, no
período em questão. Basta contraditar os fundamentos com o Anexo 1 (correto)
para verificar que as aquisições destas pessoas jurídicas foram inferiores ao
relatado na informação fiscal", esta também é improcedente, uma vez que o
Termo de Verificação faz referência às operações do ano-calendário 2006 e, no
Anexo 1, faz referência apenas ao trimestre do pedido de ressarcimento. Portanto,
não há que se falar em contradição/incongruências no Despacho Decisório, muito
menos em cerceamento do direito de defesa.
Já quanto à alegação de preterição do direito de defesa em face de a autoridade
não ter dado conhecimento de todas as informações "lançadas" no Despacho
Decisório e no Termo de Verificação Fiscal, fez-se necessário converter o processo
em diligência para a autoridade a quo cientificar a contribuinte, se ainda não
tivesse feito.
Uma vez cientificada a contribuinte das demais peças processuais e dos
documentos acostados ao processo administrativo no 15983.720184/2012-21,
inclusive com direito a apresentar nova manifestação de inconformidade, em tese,
não haveria mais que falar em cerceamento do direito de defesa. Contudo, na
Manifestação de Inconformidade Complementar apresentada, a contribuinte
alegou que continuou sem acesso ao Termo de Encerramento da Ação Fiscal no
06-110/2010 da empresa Custódio Forzza Com. Exp. Ltda, no qual constam os
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
11
depoimentos sobre o "modus operandi" de "empresas noteiras". Asseverou
também que não foi intimada para prestar informações sobre aquela fiscalização
nem teve a oportunidade de contraditar as testemunhas.
Antes de enfrentar a questão apontada pela contribuinte, importa esclarecer que:
primeiro, os depoimentos que a manifestante alega não ter acesso encontram-se
parcialmente transcritos no "Anexo 2 - Cafeeira São Sebastião - Informação
Fiscal"; segundo, os depoimentos são relatos de sócios de empresas e produtores
de café colhidos em procedimento de fiscalização de outra empresa; a fiscalização,
por meio destes depoimentos, apenas citou/identificou o/as "modus
operandi"/características das "empresas noteiras" em geral; e, terceiro, as glosas
de créditos das contribuições, nas aquisições de café da Cafeeira São Sebastião
Ltda, ocorreram apenas no 2o, 3o e 4o trimestre de 2006.
Esta preliminar também não merece ser acolhida. Explico:
Durante o procedimento fiscal, a autoridade fiscal, por meio de indícios robustos,
demonstrou que a Cafeeira São Sebastião atuava como mera intermediária nas
compras de cafés de pessoas físicas pela contribuinte, caracterizando-a como
empresa "noteira". Quais sejam (principais indícios): i) vendas sem a obtenção de
lucro, ou com valor insignificante; ii) emissão de notas fiscais em substituição às
emitidas por pessoas físicas, sem a movimentação física da mercadoria pelo seu
estabelecimento; e, iii) depoimentos prestados pelas pessoas físicas, produtores
rurais e procuradores, dos quais a contribuinte teve acesso(processo no
15983.720184/2012/21).
No Anexo 2 da Informação Fiscal, a autoridade fiscal disse:
Nessa condição, a Cafeeira São Sebastião tem as características das empresas
consideradas como "Noteiras" e para embasar tal situação, reproduzo a seguir o
modus operandi extraído do Termo de Encerramento da Ação Fiscal no 06-
1109/2010, da empresa: CUSTÓDIO FORZZA COM. EXP. LTDA, emitido pelo Serviço
de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Vitória - ES (...)
Do exposto acima, verifico que o fato de a autoridade fiscal relatar o modus
operandi de evasão fiscal de outra empresa com o mesmo ramo de atividade, por
meio de depoimentos ocorridos/colhidos em outra fiscalização, foi apenas para
embasar o seu entendimento de que as compras da empresa São Sebastião
tinham as mesmas características de compras de (outras) empresas "noteiras".
Informo que a contribuinte teve acesso a depoimentos e respostas às intimações
da fiscalização colhidos durante o procedimento de fiscalização para apurar o
quantum de crédito a ressarcir da Sumatra.
Destaco também que a fiscalização, antes de citar o modus operandi da empresa
Custódio Forzza Com. Exp. Ltda, já dispunha, naquele momento, de indícios
suficientes para provar que a Cafeeira São Sebastião possuía as características de
empresa "noteiras" e atuava como mera intermediária na comercialização de
café.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
12
Entendo que o fato de a fiscalização não intimar a contribuinte para prestar
informações sobre os depoimentos ocorridos naquela fiscalização, nem
oportunizá-la a contradita das testemunhas, não caracteriza cerceamento do
direito de defesa, uma vez que a base da fundamentação utilizada pela
fiscalização para glosar os créditos de contribuições não é o fato concreto
discutido naqueles autos, mas sim as características gerais de empresas
"noteiras".
Diante disso, e permitida à interessada exercer o seu direito de defesa por meio
desta Manifestação de Inconformidade, entendo que a alegação de cerceamento
de direito de defesa aventado pela contribuinte não merece prosperar.
Por fim, a contribuinte entende que a autoridade fiscal utilizou-se ilegalmente de
provas emprestadas colhidas nas operações "Tempo de Colheita" e "Broca". Tal
afirmativa não merece prosperar, explico:
Consta no Despacho Decisório:
Tais indícios corroboram as notícias de irregularidades que emergem desse
mercado, no que tange à obtenção de créditos ilícitos de Pis e de Cofins. Cumpre
lembrar, por oportuno, diante da ocorrência já comprovada, de operações fictícias e
fraudulentas, montadas para esse fim e tidas como de conhecimento comum por
quem atua nesse ramo, que a RFB, juntamente com a Polícia Federal e o Ministério
Público Federal desencadearam as Operações "Broca" e "Robusta", revelando sua
fraude mais comum: as vendas de café, realizadas efetivamente por pessoas físicas,
eram dissimuladas através da constituição de interpostas pessoas jurídicas, as
quais, na verdade, atuam como "empresas laranjas" ou "noteiras", de maneira a
adequar suas operações ao disposto no artigo 3°, §3° da Lei n° 10.637/2002,
gerando créditos de Pis e Cofins.
Da análise do trecho do Despacho Decisório, verifico que a Delegacia da Receita
Federal em Santos fez apenas citações das operações "Tempo de Colheita" e
"Broca" para informar que essas operações, à época dos fatos, eram de
conhecimento nacional e que a contribuinte, provavelmente, teria conhecimento.
Assim, a metodologia das fraudes dessas operações, embora não devam ser
desconsideradas/ignoradas na apuração das operações da manifestante, não há
falar em contraditório dessas, uma vez que neste processo não as discute. A
discussão se restringe a apuração do crédito de PIS/Cofins pela contribuinte
utilizando a metodologia/características das operações "Tempo de Colheita" e
"Broca".
No ano-calendário de 2006, a autoridade fiscal glosou os créditos básicos das
compras de café de 28 (vinte e oito) fornecedores — cuja inexistência de fato e/ou
a incapacidade para realizarem as vendas foram comprovadas em processos
administrativos(suspensão/inaptidão) nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010 e
detalhadas (reproduzidas)no processo administrativo no 15983.720184/2012/21—
e de 1 (um) fornecedor, Cafeeira São Sebastião, que atuava como mero
intermediário nas compras de café.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
13
Em relação às compras desses fornecedores, não existiu empréstimo de prova,
pois a contribuinte foi cientificada dos fatos, das constatações e das
irregularidades apuradas (Despacho Decisório e PA no 15983.720184/2012/21).
Portanto, não há em falar em prova emprestada e, caso se entenda diferente, a
contribuinte, após as diligências, foi cientificada de todos os fatos, possibilitando
assim exercer o contraditório.
Ciente dos fatos que levaram a autoridade fiscal a declarar
simuladas/dissimuladas as operações de compra, não se sustenta a afirmação de
cerceamento do direto de defesa no âmbito da ação fiscal/apuração do crédito.
Diante do exposto, entendo que esta preliminar também merece ser rejeitada,
pois não houve preterição ao direito de defesa e a decisão combatida cumpriu
todos os requisitos da lei, sobretudo pelo Decreto no 70.235/1972.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do
v. acórdão recorrido, uma vez que “[a]lém da ausência de especificação/individualização dos
processos administrativos e/ou judiciais onde foram colhidos os depoimentos, dois pontos
persistiram, em flagrante preterição ao direito de defesa da Recorrente, com relação ao direito ao
crédito fiscal integral nas aquisições de pessoas jurídicas alegadamente “irregulares”: (a)
persistência da ilegalidade do uso da prova emprestada e; (b) generalização apressada das
operações. Tudo isso, sem adentrar no fato de flagrantes contradições a serem sanadas por este e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
Para corroborar sua alegação, menciona doutrina e jurisprudência, apresentando,
em breve síntese, os seguintes argumentos de fato e de direito:
2.1 Cerceamento do direito de defesa: a ilegalidade do uso da prova emprestada
(ausência do pressuposto identidade das partes)
11. O direito de produzir prova engloba o direito à adequada oportunidade de
requerer a sua produção, o direito de participar na sua realização e o direito de
falar sobre os seus resultados. A forma de obtenção das provas foi indireta e não
houve a participação da Recorrente na sua concepção, constituindo falta grave e
motivo bastante para se constituir em cerceamento ao direito de defesa. Tanto é
verdade que a Recorrente insistiu em obter nos números dos processos
(administrativos ou mesmo judiciais) para o fim de adentrar na relação fática
destes e entender como o seu nome foi inserido, sem que tivesse oportunidade de
contraditar as acusações.
12. Admitir a utilização, tão somente, de elementos probatórios indiretos, colhidos
à mercê da participação da Recorrente na produção e obtenção destas provas,
para se presumir o seu suposto envolvimento ou conhecimento dos mencionados
esquemas fraudulentos, seria legitimar uma prática abusiva da fiscalização,
desprovida de qualquer respaldo legal.
13. Isto porque, são convicções baseadas em presunções construídas a partir de
uma frágil correlação de eventos que, aparentemente, se aproximam em virtude
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
14
da posição comercial e do tipo de operação praticada pela Recorrente, porém não
conferem a necessária clareza ou certeza para suportar as conclusões do fisco, de
modo que não são minimamente suficientes a embasar a glosa de referidos
créditos.
14. É necessário que o fisco demonstre a inequívoca participação da Recorrente no
esquema fraudulento que levou à glosa dos créditos, com clara demonstração do
dolo, elemento volitivo necessário para configurar a figura da fraude e/ou
simulação, o que está longe do caso concreto.
15. Assim, não basta estender as conclusões de provas obtidas de fatos apurados
em processos em relação aos quais a Recorrente sequer foi parte do inquérito,
sendo que nos autos não há nada que aponte para a sua participação ou
conhecimento do esquema, tampouco que ateste, com base em provas
incontroversas, qualquer relação de conluio com os fornecedores neste sentido.
Tanto é verdade que se trata de fato incontroverso, conforme afirmado pelo i.
Relator do acórdão recorrido:

Além disso, adentrar no mérito de prova emprestada - tal como o caso concreto, a
exemplo das informações cobertas por sigilo “Tempo de Colheita”, “Robusta” e
“Broca”, ou mesmo operações de fiscalização das empresas Exportadora de Café
Centro Oeste e Cafeeira São Sebastião - pressupõe um cuidado redobrado por
parte da Administração Tributária. A despeito do legislador, que não costuma
impor requisitos procedimentais à utilização da prova emprestada, a esta se
aplicam as exigências processuais inerentes a essa modalidade probatória.
[...]
Em caso análogo ao presente, isto é, envolvendo a glosa de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, já houve manifestação do CARF no
sentido de que a prova emprestada de outro processo, do qual o contribuinte
autuado não tenha participado, não pode prevalecer.
[...]
19. Disso se conclui que, se as partes envolvidas participaram do processo original,
no qual foi produzida a prova a emprestar, é admissível que esta prova tenha a
mesma eficácia do processo original. Contudo, a divergência ocorre quando no
processo original não teve o contraditório entre as partes do processo em que se
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
15
pretende tomar a prova emprestada, devendo a fiscalização proceder e instaurar
o devido processo administrativo.
[...]
20. De fato, não se deve ignorar o fato de que a prova emprestada processual não
pode ser recebida com a mesma valoração obtida no processo que foi
originariamente produzida, visto que “as circunstâncias do segundo processo, as
particularidades do empréstimo e mesmo a variação na efetivação do
contraditório, podem impor valoração diferente à prova, caso comparada com a
força que lhe foi atribuída no primeiro processo.”
21. Como se verifica, as provas obtidas de fatos apurados nessas operações e
pelas diligências fiscais não foram produzidas em processo envolvendo a
Recorrente como parte. Em outras palavras, esse ponto é mais uma demonstração
incontestável de que resta ausente a demonstração de causalidade entre o fato
considerado como ilícito e a participação e/ou colaboração da Recorrente.
[...]
24. Ora não se trata, assim, de simples ausência de contraditório na fase de
apuração, mas muito antes, da necessária intimação da Recorrente naqueles
processos para o fim de justificar, nestes autos, o uso da prova emprestada. Dessa
forma, reforça-se que o aproveitamento da prova emprestada, a qual, diga-se,
sequer pode ser tratada como prova sob a perspectiva da Recorrente, não merece
prosperar por absoluta irracionalidade ao se imputar a esta, a prática de atos que
teriam sido praticados por terceiros.
2.2 Cerceamento do direito de defesa: generalização das operações
25. De forma indistinta, a utilização da(s) prova(s) emprestada(s) foi motivadora
para a manutenção da glosa dos créditos da contribuição em destaque com
relação às aquisições das pessoas jurídicas alegadamente “irregulares”. Melhor
explicando. Primeiramente, verificam-se quais foram as empresas fornecedoras do
período em questão:

26. O certo é que as motivações do acórdão recorrido partem de diligências
específicas – exclusivas - nos fornecedores “Exportadora de Café Centro Oeste
Ltda” e “Cafeeira São Sebastião”, persistindo sem motivação as glosas dos demais
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
16
fornecedores. Ignorar a veracidade das operações, para partir da generalização
apressada dos acontecimentos a justificar as glosas dos créditos da contribuição
em destaque com relação aos demais fornecedores, é sim, persistir em flagrante
preterição do direito à ampla defesa em sede de processo administrativo fiscal.
Glosa sem motivação, é glosa com preterição do direito de defesa!
2.3 Contradições/Obscuridades a serem sanadas
27. Algumas afirmações constantes no Acórdão recorrido deverão ser registradas
em decisão deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para o fim de
sanar vícios de contradição/obscuridades, a saber:
a. Afirmação: “os depoimentos são relatos de sócios de empresas e produtores de
café colhidos em procedimento de fiscalização de outra empresa” [...]: se são
registros de outra empresa da qual a Recorrente não foi intimada para
participar/contraditar as testemunhas, qual o fundamento legal para partir de
prova emprestada ou mesmo efetuar a glosa dos créditos da contribuição em
destaque? Seria o artigo 167 do Código Civil? O dolo tornou-se irrelevante para fins
de incidência da legislação?
b. Como, exatamente, participou a Recorrente do suposto esquema fraudulento /
simulado / dissimulado constatado pela fiscalização?
c. Neste caso, para que o negócio jurídico seja considerado simulado, qual a
amplitude desse entendimento, mais especificamente é possível desconsiderar
todas as aquisições do período, independente da particularidade do fornecedor?
d. Sobre a afirmação: “a metodologia das fraudes dessas operações, embora não
devam ser desconsideradas/ignoradas na apuração das operações da
manifestante, não há o que falar em contraditório dessas, uma vez que neste
processo não as discute”. Negar o contraditório aos depoimentos de pessoas físicas
(“testemunhas”), não seria flagrante cerceamento do direito de defesa?
28. Por todos os ângulos, a nulidade do acórdão por cerceamento do direito de
defesa é incontestável, seja diante da ilegalidade do uso da prova empestada, seja
diante da generalização das glosas sem fundamentação legal, devendo-se, no
mínimo, obter com o julgado deste e, CARF, a resposta aos quesitos de itens “a” a
“d” para fim de serem sanadas as contradições/obscuridades apontadas na forma
de alegações.
29. Para o fim de evitar novo cerceamento do direito de defesa - por precaução -
caso Vossa Senhoria entenda não ser o caso de nulidade da glosa proposta pelo
acórdão recorrido, que tais fundamentos sejam revertidos ao mérito, para o fim
de procedência do presente Recurso Voluntário.
Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à recorrente.
Conforme bem aduzido no v. acórdão recorrido, uma vez cientificada a contribuinte
das demais peças processuais e dos documentos acostados ao PAF no 15983.720184/2012-21,
inclusive com direito a apresentar nova manifestação de inconformidade, não haveria mais que se
falar em cerceamento do direito de defesa.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
17
Ademais, as provas tidas como emprestadas pela recorrente serviram apenas para a
autoridade fiscal relatar o modus operandi de evasão fiscal de outras empresas do mesmo ramo
de atividade, por meio de depoimentos ocorridos/colhidos em outra fiscalização, para embasar o
seu entendimento de que as compras realizadas pela recorrente tinham as mesmas características
de compras de (outras) empresas "noteiras".
De igual modo, sem adentrar no mérito da controvérsia, não houve generalização
das glosas sem fundamento legal, uma vez que a situação de cada uma das empresas, cujas
aquisições foram alvo de glosa fiscal, está resumida na Informação Fiscal da fiscalização e seus
anexos. As notas fiscais, os comprovantes de pagamentos, as diligências efetuadas, os Atos
Declaratórios de Inaptidão, as informações de terceiros, o dossiê das empresas e os demais
documentos estão juntados ao relatório denominado "Informação Fiscal" constante do processo
no 15983.720184/2012-21.
Ou seja, em relação às compras desses fornecedores, não existiu empréstimo de
prova, sendo a contribuinte devidamente cientificada dos fatos, das constatações e das
irregularidades apuradas que, no entendimento da fiscalização, justificavam as glosas dos créditos.
Cumpre observar também que, no âmbito do processo administrativo fiscal, o
exercício pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório está assegurado aos sujeitos passivos
na faculdade de que dispõem de contestar o Despacho Decisório e recorrer do acórdão da DRJ,
sendo descabido propugnar pelo seu exercício prévio.
Neste sentido, Alberto Xavier leciona que:
Em matéria de lançamento tributário a garantia de ampla defesa não atua
necessariamente pela via do direito de audiência prévia à pratica do ato primário
(pretenninatio hearing), mas no 'direito de recurso' deste mesmo ato, pelo qual o
particular toma a iniciativa de uma impugnação em que seu direito de audiência
assumirá força plena (posttenninatio hearing) .
Tal matéria também foi objeto da Súmula CARF no 162, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 123, §4o do Regimento Interno do CARF
(RICARF):
Súmula CARF no 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Da mesma forma, não há que se falar em nulidade do v. acórdão recorrido, quando
as questões decididas pelo r. decisum foram devidamente motivadas, observando o princípio da
livre convicção fundamentada, devendo as razões de insurgência da recorrente serem apreciadas
em sede de julgamento do mérito do recurso.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
18
2
DO DIREITO AO CRÉDITO FISCAL INTEGRAL: AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
POSTERIORMENTE DECLARADAS INAPTAS/SUSPENSAS
Neste tópico do Recurso Voluntário, a recorrente contesta os fundamentos
adotados pelo v. acórdão recorrido para manter a glosa sobre os créditos relativos às aquisições
de pessoas jurídicas posteriormente declaradas inaptas/suspensas, questionando, especialmente,
a falta de provas de um esquema fraudulento de constituição de empresas visando vantagens
tributárias indevidas e de que o contribuinte teria participado de algum modo desse esquema.
Para corroborar suas alegações, apresenta, em breve síntese, os seguintes
argumentos de fato e de direito:
37. Ao invés de justificar o inexplicável afastamento da boa-fé da Recorrente, fruto
de presunção legal (artigo 82 da Lei no 9.430, de 1996 e artigo 48 da Instrução
Normativa RFB no 1634, de 2016 - regulamentação semelhante vigente à época) e
de todo conjunto probatório apresentado pela Recorrente(“veracidade das
operações”), busca construir uma cortina de fumaça com base nas operações
realizadas, restritamente, em 2 (dois) fornecedores, esquivando-se do embate
jurídico da questão.
38. Recorre ao apelo dramático de números relacionados às investigações
realizadas no contexto das referidas operações, mencionando fornecedores
investigados da Recorrente, na tentativa de vinculá-la a ilícitos cometidos por
terceiros. Não pode haver dúvida: diferentemente de outros casos analisados por
este e. CARF, a Recorrente nunca foi intimada, investigada ou parte nas Operações
Tempo de Colheita, Broca e Robusta, ou mesmo em outras operações de
fiscalização de seus fornecedores.
39. Basta notar que o acórdão recorrido não afasta os argumentos da Recorrente
e tampouco responde à própria questão que levanta: há prova de que o
contribuinte, ora autuado, participou desse esquema?
40. O silêncio é eloquente e somente confirma aquilo que não requer esforço para
ser notado: não há nenhum elemento que permita imputar a prática de fraude ou
simulação à Recorrente, e nada do que é dito no acórdão tem aptidão para ser
considerado o mais superficial indício de conduta típica e antijurídica que possa a
ela ser atribuída.
41. Nem se diga que a questão “preço do café” e “quantidades” de um só
fornecedor teria o condão de configurar fraude por parte da Recorrente. Basta
conhecer as funcionalidades do mercado: o preço do café é fixado pelas regras do
próprio mercado, o que não é estranho o fato de ser um ativo negociável na bolsa
de mercadorias. O que importa é o produto em si, e não o seu fornecedor, sob
pena de inviabilizá-lo como uma commodity.
42. Sem delongas, o certo é que o Acórdão busca fundamento em considerações
genéricas, em “presunções” questionáveis e em meras conjecturas, tal como
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
19
reconhecido pelo i. julgador. Conforme será exposto a seguir, tal expediente tenta
conduzir à conclusão de que a Recorrente participou de esquema ilícito, sem, no
entanto, que fosse feita qualquer análise detida dos fatos pertinentes a este caso
ou das provas acerca da efetividade das operações de compra e de venda, bem
como da boa-fé da Recorrente.
Ressalta que não é parte em nenhum dos processos mencionados pela fiscalização,
bem como, não lhe é imputada qualquer uma das acusações neles aduzidas, destacando “não ser
possível exigir que a Recorrente produza provas que atestem a existência real dos fornecedores
considerados inidôneos pela fiscalização e pelo acórdão recorrido. Isso porque, a Recorrente não
possui qualquer ingerência com relação a esses fornecedores, podendo apenas provar – como já o
fez – que tomou todas as precauções necessárias para verificar a idoneidade dessas empresas à
época em que realizaram negócios e que estes foram realmente realizados (fato incontroverso)”.
Neste sentido, reforça que, nos termos da legislação pátria, mantém-se o direito ao
crédito do terceiro interessado, adquirente de mercadorias de entidade cuja inscrição no CNPJ
tenha sido declarada inapta ou baixada, quando comprovado o pagamento do preço respectivo e
o recebimento das mercadorias.
Defende que a acusação fiscal se baseia no “conhecimento geral acerca das
fraudes”, presumindo ser provável que a recorrente também soubesse e tenha colaborado com as
fraudes, sustentando, com base em doutrina e jurisprudência, ser inafastável a necessidade de a
fiscalização provar a infração à legislação tributária.
No que se refere à efetividade das aquisições de mercadorias e à sua boa-fé,
sustenta que adotou todas as precauções que lhe eram exigidas quanto à verificação da
regularidades de seus fornecedores, ressaltando que, no período compreendido pela fiscalização,
os fornecedores da recorrente encontravam-se em situação regular.
Destaca, ainda, que tanto o v. acórdão recorrido quanto a fiscalização não
contestam as aquisições de café cru beneficiado pela recorrente, nem que os respectivos preços
foram pagos aos fornecedores, sustentando que a ausência de dúvida quanto a estes fatos é
relevante, por estarem cumpridos os dois requisitos objetivos do artigo 82 da Lei no 9.430/96 para
que documentos emitidos por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ seja declarada inapta pela
Receita Federal produzam efeitos tributários em favor de terceiros. Menciona também
julgamentos deste e. CARF e o julgamento do REsp no 1.148.444, em sede de Recurso Repetitivo,
pelo C. STJ, em que foi reconhecido o direito ao aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes
de operações lastreadas em nota fiscal posteriormente declarada inidônea pelo adquirente de
boa-fé.
Ademais, especificamente sobre a empresa alegadamente irregular “Cafeeira São
Sebastião Ltda” ressalta que seu CNPJ continua ATIVO nos cadastros públicos da Receita Federal
do Brasil, questionando que: Se há a certeza da fraude nas operações, por que a Receita Federal
do Brasil ainda mantém ativo o cadastro da pessoa jurídica em questão?
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
20
Por fim, tece considerações acerca da sistemática não-cumulativa das contribuições
ao PIS e da COFINS, para defender que a inexistência de recolhimento na operação anterior não
inquina o crédito a ser apropriado pelo adquirente, bastando que tal operação esteja submetida à
incidência das referidas contribuições.
É o que passo a apreciar.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
A fiscalização glosou créditos de contribuições de aquisições de empresas com
situações cadastrais perante a RFB registradas como inaptas ou suspensas, sob a
alegação de que no mercado de café "não se pode aceitar a alegação da "boa-fé"
relacionada à compra de café de empresas sem aporte financeiro ou mesmo
logístico, que amparem as grandes quantidades de mercadorias e de dinheiro
envolvidas, já que segundo testemunhos, a fraude era de conhecimento geral". Os
Atos Declaratórios de Inaptidão e de Suspensão foram emitidos nos períodos de
2008, 2009 e 2010.
Esclareceu ainda que os principais motivos que levaram à inaptidão ou à
suspensão das empresas são: "inexistência de fato, ausência de apresentação da
DIRPJ ou apresentadas com receita zerada, declaração de inatividade, etc. Todas
as pessoas jurídicas mencionadas no relatório não recolheram, nos períodos em
estudo, nenhum valor a título de Pis/Pasep e Cofins".
Já a contribuinte, para justificar que tem direito ao crédito, sustenta que diante da
comprovação do recebimento e do pagamento do preço da mercadoria
adquirida(café), da situação regular das empresas no momento da aquisição do
café, comprovou sua boa-fé; e discorre sobre: o Método Indireto Subtrativo de
Apropriação de Créditos das Contribuições; a ausência de nexo de causalidade das
diligências realizadas pela fiscalização sob denominação "Operação Tempo de
Colheita" e "Operação Robusta"; a extinção da Ação Penal pertinente à "Operação
Broca"; a ausência da comprovação de que a manifestante tinha conhecimento de
que as empresas inaptas/suspensas não recolhiam tributos.
Em síntese, a controvérsia consiste em definir se há boa-fé da contribuinte nas
aquisições de cafés de pessoas jurídicas (fornecedores) com situação “inapta” ou
“suspensa” no CNPJ, mesmo que esta situação seja declarada posteriormente a
emissão das notas fiscais, e se essas empresas atuaram como mera intermediária
na venda de café de pessoas físicas com fim de gerar maiores créditos de
contribuições de PIS e Cofins para a interessada.
Antes de enfrentar o mérito, importa destacar/esclarecer que, no direito
tributário, em face do princípio da primazia da realidade sobre a forma, permite-
se que as relações jurídicas tributárias existentes no campo meramente formal
sejam desconsideradas por não refletirem a realidade dos fatos, ou seja, deve
prevalecer o que acontece realmente e não o que está no papel.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
21
Do mesmo modo, o Código Civil diz que é “nulo o negócio jurídico simulado” e
subsistente o dissimulado, verbis:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado.
Neste processo, embora não exista uma prova direta sobre a situação
fática(interposição de pessoas), a autoridade fiscal indicou diversos indícios que
atestam a materialidade do fato.
Marcus Vinícius Rios Gonçalves, na sua obra "Novo Curso de Direito Processual
Civil", ensina que indícios são sinais indicativos da existência ou veracidade de um
fato, mas que, por si só, seriam insuficientes para prová-los. Contudo, a soma de
vários indícios, ou a sua análise em conjunto com as demais circunstâncias, pode
levar à prova do fato.
Resumida a controvérsia e discorrido brevemente sobre o princípio da primazia da
realidade sobre a forma e sobre a validade das provas indiciárias, passo a analisar
os principais fatos acostados aos autos e ao processo no 15983.720184/2012-21.
Como relatado alhures, a auditoria não admitiu a apuração de créditos integrais
calculados sobre as aquisições efetuadas de pessoas jurídicas com situação
cadastral dos tipos “inapta” ou “suspensa” pela Administração Fiscal, por
entender que houve interposição fraudulenta de pessoas jurídicas entre as pessoas
físicas produtoras de café e a contribuinte.
Assim, em outras palavras, o que se discute aqui é se a manifestante, ao adquirir
café de empresas inidôneas — mesmo que declaradas posteriormente pela
Receita Federal do Brasil - RFB, agiu em conluio com os fornecedores e com o
objetivo de fraudar/lesar a União, ou se agiu de boa-fé.
A situação de cada uma das empresas, cujas aquisições foram alvo de glosa fiscal,
está resumida na Informação Fiscal da fiscalização e seus anexos. As notas fiscais,
os comprovantes de pagamentos, as diligências efetuadas, os Atos Declaratórios
de Inaptidão, as informações de terceiros, o dossiê das empresas e os demais
documentos estão juntados ao relatório denominado "Informação Fiscal"
constante do processo no 15983.720184/2012-21.
A fiscalização esclarece que as empresas inaptas e suspensas "registraram
vultuosa movimentação financeira nos últimos períodos examinados (cinco anos)
e não fizeram recolhimentos a título de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL nos períodos.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
22
Portanto, tais fatos ratificam os registros da Representação de Inaptidão, por
serem empresas omissas contumazes e inexistentes de fato e os documentos
emitidos por elas foram considerados inidôneos, nos termos do art. 48, da IN RFB
n° 748/2007, e também, não poderiam ser utilizados por Terceiros para gerarem
créditos das Contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins Não Cumulativos".
Além dos fatos gerais relatados nos parágrafos anteriores (as empresas
inaptas/suspensa não recolhiam tributos, eram inexistentes de fato etc), a
fiscalização, de forma pormenorizada, destacou fatos relevantes das maiores
empresas (inaptas ou suspensas) fornecedoras de café ou de notas fiscais à
contribuinte no ano-calendário de 2006.
Antes de prosseguir na análise, abro um parêntese e reproduzo a
informação/conclusão da autoridade a quo sobre os créditos na aquisição de café
no regime não cumulativo: "enquanto as compras feitas de pessoas jurídicas são
remetidas ao inciso I do artigo 3° da Lei n° 10.637/2002, gerando um crédito à
alíquota de 1,65% sobre a integralidade da fatura, o crédito presumido reduz-se a
35% do crédito básico e, a despeito da exportação das mercadorias, só dava
direito, na época dos fatos, a descontar a própria contribuição, não podendo ser
ressarcido ou compensado com outros tributos".
Da conclusão acima, com a qual eu concordo, fica evidente que, caso as condições
para a aquisição do café de pessoa jurídica sejam as mesmas de pessoa física, é
vantajoso para a contribuinte adquiri-lo de pessoa jurídica. Contudo, não existindo
nenhuma evasão fiscal por parte dos fornecedores, dificilmente, para não dizer
impossível, estes terão melhores condições/preços do que os oferecidos pelos
produtores rurais, uma vez que esses, alem de terem que recolher a contribuição
para o PIS e a Cofins (1,65% do PIS e 7,6% do Cofins) incidentes sobre as suas
receitas, possuem custos operacionais e não operacionais.
Nos subtópicos da manifestação denominados de: i) "dos pressupostos da boa-fé
previstos na Legislação Tributária devidamente cumpridos pela Manifestante: O
pagamento do preço, recebimento da mercadoria e a escrituração dos
documentos"; ii) "da prevalência da boa-fé: ausência de nexo de causalidade das
diligências realizadas pela fiscalização sob denominação "Operação Tempo de
Colheita" e "Operação Robusta". Extinção da Ação Penal pertinente à "Operação
Broca""; e, iii) "dos registros contábeis: os créditos foram devidamente
escriturados pela Manifestante" — a contribuinte defende que agiu com boa-fé na
aquisição das mercadorias e que não tinha conhecimento das ilegalidades
cometidas por seus fornecedores.
Em face de a contribuinte não possuir o poder de polícia (de fiscalização), em tese,
não seria possível esta conhecer as irregularidades de seus fornecedores. Contudo,
no caso em tela, como a fiscalização demonstrou que os fornecedores da Sumatra
figuravam como meros intermediários na comercialização de café (pessoa física ⇒
fornecedor ⇒ Sumatra) — pois, emitiam notas fiscais em substituição as emitidas
pelas pessoas físicas e sem obtenção de lucro, ou com lucro insignificante — não
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
23
há falar em evasão fiscal do fornecedor sem o conhecimento da adquirente de
café (Sumatra), nem presunção de boa-fé deste.
Tudo que a fiscalização constatou não é ficção, nem afirmação sem prova.
Demonstro:
No Anexo 1 do TVF, a fiscalização — com relação ao 2o maior fornecedor de café
(créditos glosados) no ano-calendário de 2006, Exportadora de Café Centro Oeste
— diz:
Da análise dos documentos apresentados pela empresa Exportadora de Café Centro
Oeste Ltda. e pelos produtores rurais acima citados constata-se que a empresa nas
transações comerciais com a Sumatra Ltda., simplesmente atuou como
intermediária, sem a obtenção de lucro e emitindo as notas fiscais nas aquisições de
café, em substituição as emitidas pelas pessoas físicas. Estes fatos evidenciam o
motivo pelo qual a empresa não efetuava os recolhimentos dos impostos e
contribuições determinantes nessas transações comerciais, referente os períodos,
ratificando os registros assinalados no Ato Declaratório que determinou a sua
suspensão (Inaptidão). Cabe ressaltar os seguintes fatos: (Grifei)
1)- As aquisições de café da Exportadora de Café Centro Oeste Ltda., das pessoas
físicas produtores rurais: José Hamilton Lajara e Edilberto Antonio Meneghetti,
perfazem o total de R$1.656.000,00, conforme as notas fiscais especificadas no
Demonstrativo no 1.
2)- Comparando as notas fiscais emitidas pela empresa tendo como destinatário a
Sumatra, com as emitidas pelas pessoas físicas citadas, constata-se que as notas
fiscais têm os mesmos registros, ou seja, as datas, as quantidades de sacas e o total
das notas fiscais são idênticos, caracterizando a inexistência de lucro e
simplesmente mera transferência de fornecedor - de pessoa física para pessoa
jurídica, conforme identificado nos Demonstrativos no 1 e 2, e o seu total abaixo
reproduzido.

3)- Da análise constata-se que as aquisições dessas pessoas físicas, produtores
rurais, correspondem a 65,40% das vendas de café efetuado pela Exportadora de
Café Centro Oeste Ltda. a Sumatra, ou seja, das notas fiscais emitidas no total de
R$2.531.896,05, o montante de R$1.656.000,00, corresponde ao fornecimento
dessas pessoas físicas.
4)- Que no mesmo período, ou seja, em 31/10/2006, a Sumatra adquiriu Café
Beneficiado diretamente do produtor rural Edilberto Antonio Meneghetti, pelos
mesmos valores época das transações, conforme a NF de Produtor Rural no 40, de
31/10/2006 e NF no 013523 da Sumatra Ltda. acima citadas.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
24
Como o fito de verificar a veracidade das alegações da fiscalização, procurei e
identifiquei, no processo administrativo no 15983.720184/2012-21, as notas
fiscais emitidas pelo produtor rural Edilberto Antônio Meneguetti (item 2) para a
Exportadora de Café Centro Oeste Ltda e as notas fiscais desta para a Sumatra,
vejam-nas:
Notas Fiscais de venda de café emitidas pela Exportadora de Café Centro Oeste
Ltda.
-Destaques: 1- Local da coleta (Dois Côrregos / Edilberto); 2-Destinatário (Sumatra)

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
25

Notas Fiscais de venda de café emitidas por Edilberto Antônio Meneghetti e Outro
e a respectiva nota fiscal de entrada emitida pela empresa Exportadora de Café
Centro Oeste Ltda.
Destaques: 1- Local de coleta (Dois Córregos / Edilberto); 2-Destinatário (Sumatra)

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
26

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
27

Identifiquei também, no processo administrativo no 15983.720184/2012-21, a
declaração prestada pelo produtor rural Edilberto Antônio Meneghetti informando
que o frete da venda do café era por conta do destinatário, vejam-na:

Diante das notas fiscais acima reproduzidas e da declaração do produtor rural,
fica evidente que a Exportadora de Café Centro Oeste Ltda simplesmente atuou
como mera intermediária na comercialização de café (pessoa física ⇒ fornecedor
⇒ Sumatra), sem a obtenção de lucro e apenas emitindo as notas fiscais nas
aquisições de café, em substituição às emitidas pelas pessoas físicas.
Além do mais, como o café é um bem comum, inclusive caracterizado como
commodities e comercializado na bolsa de mercadorias, não há presunção de boa-
fé na aquisição de café de pessoa jurídica pelo mesmo valor do preço cobrado por
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
28
pessoas físicas, conforme afirmado e demonstrado pela fiscalização e abaixo
novamente reproduzido:
4)- Que no mesmo período, ou seja, em 31/10/2006, a Sumatra adquiriu Café
Beneficiado diretamente do produtor rural Edilberto Antonio Meneghetti, pelos
mesmos valores época das transações, conforme a NF de Produtor Rural no 40, de
31/10/2006 e NF no 013523 da Sumatra Ltda. acima citadas.
Lembro ainda que a situação acima relatada/demonstrada não é nem foi um caso
isolado aplicado a uma única empresa, esse modus operandi era também aplicado
em outros fornecedores, vejam o que diz a fiscalização:
Conclusão constando do Anexo 1 - Informação Fiscal
Dos documentos apresentados pela Sumatra Ltda., tendo como fornecedores de
sacas de café as empresas consideradas INAPTAS e a SUSPENSA, e também, pelas
informações prestadas pelas pessoas físicas, produtores rurais e procuradores,
acima citadas, ratificadas pelas emissões das notas fiscais, constata-se que as
empresas Inaptas e a Suspensa atuaram como mera intermediária na transação,
sem a obtenção de lucro, emitindo as notas fiscais em substituição as emitidas por
pessoas físicas, sem a movimentação física da
mercadoria pelo seu
estabelecimento.
As empresas Inaptas e a Suspensa não efetuavam os recolhimentos dos impostos e
contribuições dessas transações comerciais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) e
apresentaram as Declarações de Rendimentos da Pessoa Jurídica na situação fiscal
de Inativas, ou pelo regime tributário do Lucro Presumido(DIPJ). Na maioria dos
casos da opção pelo regime de tributação do Lucro Presumido as Declarações dos
períodos que foram objeto de análise continham os valores zerados, ratificando os
registros assinalados nos Atos Declaratórios que determinaram a sua Inaptidão e
Suspensão, ou seja, por serem empresas omissas contumazes e inexistentes de fato.
Portanto, conclui-se que os fatos acima citados são determinantes para a glosa dos
créditos integrais das Contribuições do PIS e da COFINS Não Cumulativos, pois as
referidas empresas não fizeram os recolhimentos das contribuições nos períodos
examinados, cujos documentos emitidos por elas foram considerados inidôneos,
nos termos da legislação citada e, também não poderiam ser utilizados por
terceiros para gerar créditos.
No Anexo 2 da Informação Fiscal — "Glosas de créditos de contribuições nas
aquisições de café da Cafeeira São Sebastião", verifiquei que a Cafeeira São
Sebastião tinha também as mesmas características de empresas "noteiras" e agia
da mesma forma dos fornecedores referenciados ano Anexo 1, mas com um
agravante, o pagamento de 64,32% do total das vendas de café foi feito
diretamente às pessoas físicas. Vejam as informações da fiscalização:
- que a empresa Cafeeira São Sebastião adquiriu das pessoas físicas acima citadas,
produtores rurais, a quantidade de 6.396 sacas de café do período de 2006, pelo
valor de R$1.434.434,15, conforme demonstrado no Anexo 2-C, cujos totais foram
consolidados e o seguir reproduzidos.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
29

- que da comparação de parte das notas fiscais apresentadas pelas pessoas físicas
com as notas fiscais de vendas de café emitidas pela Cafeeira São Sebastião, tendo
como destinatário a empresa Sumatra Ltda., constata-se as datas de aquisição e
venda (transferência) para a Sumatra são próximas e os registros das quantidades
de sacas são idênticos. Com relação aos totais das notas fiscais as diferenças a
favor da Cafeeira São Sebastião são mínimas, inferiores a 1% (um por cento),
caracterizando a mera transferência de fornecedor - de pessoa física para pessoa
jurídica, conforme identificado no Anexo 2-D, e os seus totais a seguir reproduzidos.
(Grifei)

- que, também constam no referido Anexo, as aquisições dessas pessoas físicas
cujas quantidades de sacas fazem parte de lotes das notas fiscais emitidas contra a
Sumatra Ltda. Existindo, também, a transferência de café com a emissão de nota
fiscal pela Cafeeira São Sebastião (NF no 750) de valor inferior a aquisição de sacas
efetuada de Ernesto Barbosa Neto, conforme os dados extraídos dos pagamentos
por procuração e especificados no Anexo 2-D(item 2); (Grifei)
- que, as aquisições de café pela Sumatra Ltda., decorrentes dos fornecimentos da
Cafeeira São Sebastião tiveram parte dos seus pagamentos como beneficiários as
pessoas físicas acima citadas, como produtores rurais, ou como representantes
destes, conforme demonstrado no Anexo 2-E e cujas quitações foram autorizadas
pelo sócio/representante legal da Cafeeira São Sebastião, Sr. SEBASTIÃO CARLOS
LADEIRA, através de procurações, cujas cópias fazem parte do presente. (Grifei)
- que, na consolidação desses pagamentos do período de 2006, constata-se que a
Cafeeira São Sebastião recebeu diretamente da Sumatra o total de R$1.643.497,67,
ou seja, somente 35,68% do total do período, cujo montante corresponde ao valor
de R$4.606.809,47, o restante foi destinado às pessoas físicas acima citadas e a
seguir demonstrado:
(...)
- que, foi destinado o montante de R$1.446.615,92, a pessoa física, Sr. Clóvis
Barbosa da Silva, não localizada no endereço de cadastro da Secretaria da Receita
Federal, cujo Aviso de Recebimento - AR retornou do Correio com a informação
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
30
"Endereço Insuficiente", cujo montante corresponde a 31,40% do total recebido
pela Cafeeira São Sebastião no período.
- Conforme os registros no Anexo 2-D, as diferenças entre as notas fiscais emitidas
pelas pessoas físicas, produtores rurais e as notas fiscais da Cafeeira São Sebastião
para a venda de café para a Sumatra Ltda., na maioria dos casos, tem como base
os valores unitários de R$1,50 e R$2,00, por sacas de café, cujo lucro na transação é
insignificante e não arcaria com o ânus das contribuições do PIS e da COFINS Não-
Cumulativos incidentes, ou seja, 9,25% do valor da transação, 1,65% e 7,6%,
respectivamente.
As afirmações da fiscalização não são meras ilações sem prova. Os fatos estão/são
detalhados e demonstrados nos autos, a título de exemplo reproduzo uma das
procurações da Cafeeira São Sebastião cedendo créditos a produtor rural:

Entendo que o fato de os fornecedores terem as suas inscrições no CNPJ
declaradas irregulares apenas nos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, e a
requerente consultar a situação cadastral dos fornecedores antes das compras de
café (situação regular) e demonstrar o pagamento não é o suficiente para
demonstrar a boa-fé da adquirente, nos casos em que a fiscalização demonstre,
por meio de fatos robustos, que as operações foram simuladas/dissimuladas.
Dos fatos colhidos durante o procedimento fiscal — declarações de produtores
rurais que venderam café aos fornecedores declarados inidôneos pela fiscalização;
pagamentos diretamente aos produtores rurais, e não aos fornecedores; vendas
de café pelos fornecedores sem a obtenção de lucro, ou com valor insignificante;
emissão de notas fiscais em substituição às emitidas pelas pessoas físicas, os
valores de venda ter praticamente o mesmo valor pago aos produtores rurais; os
fornecedores não possuírem uma estrutura gerencial, operacional, patrimonial e
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
31
financeira típica — não há como presumir a boa-fé da adquirente, nem que não
tinha conhecimento das irregularidades dos fornecedores.
Diante disso, entendo que a contribuinte agiu em conluio com os fornecedores
para se beneficiar de créditos de contribuições superiores ao que teria se
adquiridos cafés de pessoa física, motivo pelo qual a alegação da interessada de
que adquiriu o café de boa-fé de fornecedores (pseudo) não se confirma, de modo
que o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430, de 1996 não se aplica ao caso em
discussão.
Quanto à alegação da contribuinte que a Cafeeira São Sebastião figura ainda
como ativa no CNPJ, entendo que se trata de apenas um fato isolado (de boa-fé)
no meio de um universo de indícios probatórios em sentido contrário e que a
autoridade fiscal pode desconsiderar o negócio jurídico simulado sem
necessariamente de desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa interposta
ou declarar a inaptidão da pessoa jurídica.
Assim, demonstrado o negócio simulado (compra do café direto dos produtores
rurais, agindo as empresas pseudo-atacadistas como meras vendedoras de notas
fiscais de pessoas jurídicas) e afastada a alegação de boa fé da contribuinte, o
negócio jurídico(compras de café dos atacadistas declarados inidôneos),
independentemente da situação cadastral dos fornecedores, deve ser declarado
nulo e subsistente o dissimulado (compra de café de pessoa física), nos termos do
art. 167 do Código Civil e do princípio da primazia da realidade sobre a forma.
Portanto, diante do exposto, entendo que a requerente adquiriu café de pessoa
física (não de atacadistas) e não faz jus aos créditos da contribuição para PIS e da
Cofins dessas operações.
Cumpre destacar que as irregularidades apontadas pela fiscalização no PAF no
15983.720184/2012-21 deram suporte às glosas efetuadas em diversos pedidos de ressarcimento
realizados pela recorrente, tendo sido objeto de análise pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da
3a Seção de Julgamento, deste e. CARF, no julgamento dos seguintes PAFs no 15987.000270/2009-
88, 15987.000267/2009-64, 15987.000267/2009-64, 15987.000268/2009-17.
Por pertinente, reproduzo o voto da i. Relatora Denise Madalena Green, no v.
acórdão no 3302-013.727, no qual àquela C. Turma decidiu, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa em relação às aquisições de café das
empresas listadas no Anexo 1 da Informação Fiscal (relativas à COFINS do período de apuração
01/04/2006 a 30/06/2006),nos seguintes termos:
A Autoridade Administrativa, com base no que restou constatado na Ação Fiscal
decorrente do processo administrativo no 15983.720184/2012-21, desconsiderou
os créditos básico/integrais de PIS e Cofins não cumulativos pleiteado pela
contribuinte, relativo à aquisição de café junto a pessoas jurídicas irregulares,
das quais foram emitidos Atos Declaratórios de Inaptidão e de Suspensão, nos
anos-calendário 2008, 2009 e 2010.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
32
Segundo a informação fiscal Constante no Anexo I, os principais motivos que
levaram à inaptidão ou à suspensão das empresas são: "inexistência de fato,
ausência de apresentação da DIRPJ ou apresentadas com receita zerada,
declaração de inatividade, etc. Todas as pessoas jurídicas mencionadas no
relatório não recolheram, nos períodos em estudo, nenhum valor a título de
Pis/Pasep e Cofins".
Informa o Fisco, que de acordo com o que foi apurado no PA no
15983.720184/2012-21, restou constatado que tais fornecedores atuaram como
mera intermediária na transação, sem obtenção de lucro, emitindo notas fiscais
em substituição as emitidas pelas pessoas físicas, não ocorrendo a movimentação
física da mercadoria pelo seu estabelecimento.
No julgamento da DRJ, o processo foi convertido em diligência para que a
delegacia de origem cientificasse a contribuinte de todos os termos constantes do
Despacho Decisório e do Termo de Verificação Fiscal, e dessa forma foram
juntados os Anexos constantes da Informação Fiscal, contendo a conclusão do
trabalho fiscal analisado nesse tópico. Oportuna a transcrição:
[...]
No Anexo 2 da Informação Fiscal, tem-se apuradas as glosas de créditos das
contribuições nas aquisições realizadas da empresa Cafeeira São Sebastião, com
as mesmas características das empresas fornecedoras referenciadas no Anexo 1.
Ainda, restou constatado pela análise dos documentos apresentados pela
recorrente, que parte dos pagamentos efetuados pelas aquisições realizadas da
Cafeeira São Sebastião, tiveram como destinatários pessoas físicas, autorizados
por procuração. Consta do Relatório Fiscal as seguintes informações prestadas
pela fiscalização:
[...]
Na sequência a DRJ utiliza como fundamento para negar o crédito da recorrente
uma provável (por semelhança de modus operandi) ilicitude nas operações que
antecederam a venda – e consequentemente, a formação dos créditos. Isto é, a
decisão de piso afirma tais indícios corroboram as notícias de irregularidades que
emergem desse mercado, no que tange à obtenção de créditos ilícitos de Pis e de
Cofins, diante da ocorrência já comprovada, de operações fictícias e fraudulentas,
montadas para esse fim e tidas como de conhecimento comum por quem atua
nesse ramo, que a RFB, juntamente com a Polícia Federal e o Ministério Público
Federal desencadearam as Operações “Broca” e “Robusta”.
Sobre o tema, a decisão de primeira instância afirma que “no caso em tela, como
a fiscalização demonstrou que os fornecedores da Sumatra figuravam como meros
intermediários na comercialização de café (pessoa física ⇒ fornecedor ⇒
Sumatra) — pois, emitiam notas fiscais em substituição as emitidas pelas pessoas
físicas e sem obtenção de lucro, ou com lucro insignificante — não há falar em
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
33
evasão fiscal do fornecedor sem o conhecimento da adquirente de café (Sumatra),
nem presunção de boa-fé deste.”
Em contrapartida, defende a recorrente “que o Fisco não provou a efetiva
participação do contribuinte em esquema de venda de notas fiscais, nem na
constituição ou manutenção de um esquema com pseudoempresas a fim de obter
vantagem no creditamento de tributos”. Afirma que “não existem provas, indícios
ou presunções válidas que relacionem a Recorrente a suposto esquema ilícito, seja
qual for a qualificação jurídica adota pelo acórdão recorrido (fraudulento,
simulado ou dissimulado)”.
Ainda aduz que: “Conquanto a inscrição no CNPJ de alguns dos fornecedores da
Recorrente tenha sido declarada inapta (posteriormente), não há dúvidas de que a
esta pagou o preço pelas mercadorias adquiridas e efetivamente as recebeu (fato
incontroverso nos autos).
Assim, atendidos os requisitos do artigo 82 da Lei no 9.430, de 1996, está
assegurado o direito da Recorrente ao valor integral dos créditos do PIS/PASEP e
da COFINS decorrentes das aquisições de pessoas jurídicas, mormente quando não
existem provas concretas da sua participação em supostos esquemas ilícitos”. Cita
jurisprudência do STJ no julgamento do REsp 1.148.444/MG que deu origem à
Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido cita julgados deste
Conselho.
Ressalta, que em diligência Fiscal requerida pela DRJ, no intuito de averiguar a
regularidade dos fornecedores da recorrente, deixou de observar que a empresa
Cafeeira São Sebastião Ltda, em 2018 encontrava-se ativa no sistema da Receita
Federal, e que esse fato sequer foi mencionado pelo Auditor Fiscal encarregado da
diligência e pela DRJ.
Em relação ao crédito decorrente de aquisições de pessoas jurídicas
posteriormente declaradas inaptas, inativas, baixadas relacionadas no Anexo 1,
entendo assistir razão à recorrente.
De fato, é de profundo conhecimento desse Colegiado os deslindes das
operações denominada “Tempo de Colheita” e “Operação Robusta”. No
entanto, a existência de uma fraude nacional no setor de atividade da
recorrente não pode se levar à conclusão de que esta sabia ou tomou parte do
esquema fraudulento, cabendo ao fisco indicar sua efetiva participação, ao
menos com indícios, do suposto vínculo da recorrente com as fraudes apontadas
naquelas investigações.
Contudo, pelos elementos dos autos, que não há prova de que a recorrente tinha
conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o café funcionavam
apenas de fachada e emitiram notas fiscais falsas, tampouco logrou êxito a
fiscalização em demonstrar que a contribuinte mantinha relações comerciais
com empresas de fachada, dolosamente, para fins de geração de créditos
inexistentes.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
34
Igualmente, a decisão de primeiro grau acabou se baseando em tais elementos
circunstanciais para firmar sua convicção de que as aquisições de algumas
empresas envolvidas naqueles ilícitos demandaria a glosa dos demais
fornecedores da recorrente. Ainda, segundo a DRJ “embora não exista uma
prova direta sobre a situação fática (interposição de pessoas), a autoridade
fiscal indicou diversos indícios que atestam a materialidade do fato”.
O que se extrai é que, no caso específico dos autos, não há provas de que a
recorrente tenha participado nos eventos fraudulentos identificados, condição
sine qua non para que se possa atribuir a responsabilidade tributária.
Ainda, apesar da decisão de primeira instância entender que o caso concreto
não segue o previsto no parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/96, não há
que se restringir a aplicação do dispositivo, nos casos em que se discute a
impossibilidade do desconto do crédito decorrentes da inidoneidade do
documento fiscal que acobertou a operação, em que o adquirente dos
bens/insumos comprova a efetivação do pagamento do preço e o recebimento
dos bens.
Quanto à questão já esta pacificado no STJ, em acórdão proferido em sede de
repetitivos (Tema 272), a situação do adquirente de boa fé, nada há que se
objetar. De fato, o STJ apenas ressaltou, no referido julgado, que a tão-somente
declaração de inidoneidade das notas fiscais não opera efeitos ex tunc com
relação ao adquirente de boa fé. No caso analisado pelo STJ, ficou evidente que
não havia dúvidas quanto à efetiva realização do negócio jurídico, o que se pode
facilmente comprovar pela leitura da ementa do acórdão proferido que abaixo se
transcreve:
[...]
Apesar de tratarmos de espécies tributárias distintas, o tema julgado por este
Tribunal é o mesmo do que nos é posto, aproveitamento de crédito não
cumulativo decorrente de operação com empresa declarada inidônea e da
pressuposta boa-fé da contribuinte. Aliás, a boa-fé e a veracidade da compra e
venda são os dois requisitos que permitem o aproveitamento do crédito.
Inexistindo qualquer deles, impossível o aproveitamento do crédito.
[...]
No presente caso, consta do Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do
Despacho Decisório, a informação de que foram apresentados os seguintes
documentos: notas fiscais, comprovantes de pagamento, os conhecimentos de
transporte rodoviário de carga e os extratos de contas correntes bancárias
(fl.17):
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
35

Nesse ponto, não há como negar que não se discute, nos autos, a existência do
crédito, o que atrairia o ônus probatório para a contribuinte. A aquisição
ocorreu e, nos termos da legislação de regência, esta aquisição gera,
efetivamente, direito à crédito para o adquirente.
Imputar à recorrente o ônus de comprovar que não participou da fraude é imputar
a produção de prova negativa, o que é absolutamente rechaçado pelo sistema
jurídico pátrio.
Ultrapassada a questão relativa à ocorrência ou não de fraude, já que, como
ressaltei, esta prova se faz despicienda na hipótese dos autos, é preciso analisar,
exclusivamente, eventuais elementos de prova quanto à participação da
recorrente na suposta fraude.
Alega a Fiscalização, essencialmente, que as empresas vendedoras não
apresentaram DIPJ no período objeto da autuação, e que se encontravam com o
CNPJ baixado. Ora, quanto às DIPJs, entendo não ser possível a utilização desse
meio de prova em face da recorrente, uma vez que esta não tem qualquer forma
de acesso à tais documentos, protegidos pelo sigilo fiscal.
Quanto ao fato dos CNPJs terem sido baixados, consta do Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante o Despacho Decisório à fl.15, a informação de que os
“Atos Declaratórios de Inaptidão e de Suspensão foram emitidos nos períodos de
2008, 2009 e 2011”, em momento posterior ao período de apuração em litígio.
Portanto, de igual modo não há como legitimar tal argumento, uma vez que, no
caso dos autos, os créditos glosados são relativos ao ano de 2006.
No presente caso, a recorrente está sendo responsabilizada pelo fato de não ter
fiscalizado a regularidade de seus fornecedores, o que, a meu ver, não pode ser
chancelado, sob pena de subversão à própria segurança jurídica. Alias, a
despeito da fraude, a adquirente suportou o ônus do crédito na aquisição das
mercadorias, não sendo legítima a exclusão destes de sua escrita fiscal.
Desse modo, não se pode manter as glosas efetuadas pela Fiscalização em
relação ao ANEXO 1, na hipótese específica dos autos, uma vez que ausente
demonstração fiscal quanto à participação da recorrente em qualquer ato
ensejador da pretendida descaracterização das aquisições realizadas, devendo-
se manter a presunção de boafé do adquirente.
De outro lado, em relação ao crédito decorrente de aquisições junto a empresa
Cafeeira São Sebastião Ltda., relacionado no Anexo 2, há prova nos autos de que
parte do pagamento foram realizados diretamente a produtores rurais. Conforme
colacionado acima, consta dos autos que desses pagamentos do período de 2006,
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
36
constatou-se que a Cafeeira São Sebastião recebeu diretamente da Sumatra o
total de R$ 1.643.497,67, ou seja, somente 35,68% do total do período, cujo
montante corresponde ao valor de R$ 4.606.809,47, o restante foi destinado às
pessoas físicas/produtores rurais, fato este que não foi questionado pela
recorrente.
Assim, por absoluta ausência de previsão legal, não há que se autorizar o
creditamento na forma pretendida pela recorrente, em relação à aquisição da
empresa Cafeeira São Sebastião.
[...]
Diante da convicção acima, deve ser mantida a glosa em relação à Cafeteira São
Sebastião e revertidas as glosas de créditos decorrentes da aquisição de empresas
tidas como inidôneas relacionadas no Anexo 1, em obediência ao parágrafo único,
do artigo 82, da Lei Federal 9.430/1996. (Grifamos)
Diante disto, por concordar com os fundamentos expostos no r. decisum, adoto-os
como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99, no sentido
de manter as glosas efetuadas pela fiscalização apenas em relação às aquisições das empresas
Cafeeira São Sebastião e Exportadora de Café Centro Oeste Ltda, tendo em vista a demonstração
de indícios convergentes da participação da recorrente na fraude perpetrada, os quais abalam a
higidez do direito creditório pleiteado.
Ressalte-se que compartilhamos o receio de legitimar a apropriação de créditos
obtidos por meios irregulares, ocorre que, em relação às demais glosas, além de todas as
irregularidades terem sido apuradas apenas em face das empresas fornecedoras, não houve uma
investigação mais aprofundada para o fim de comprovar eventual conluio ou participação da
recorrente nas fraudes apontadas, existindo mera presunção de que a recorrente teria
conhecimento das práticas perpetradas por aquelas.
Assim, inexistindo qualquer comprovação de fraude, simulação ou conluio por parte
da recorrente, e estando previsto em lei que a comprovação da efetivação do pagamento do
preço e o recebimento das mercadorias permite a manutenção dos efeitos tributários, em favor
de terceiros, de documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta, entendo que deve ser reconhecido o crédito pleiteado, vez que
comprovado, através das provas constantes dos autos, o cumprimento dos requisitos legais.
Neste sentido, não tendo sido afastada a boa fé da recorrente, merece destaque a
Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, que demonstra o alinhamento do entendimento ora
manifestado com a jurisprudência judicial, ao dispor que: “É lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea,
quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
37
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE
MERCADORIA.
Inexistindo nos autos elementos, ainda que indiciários, de que atos ou negócios
jurídicos com as fornecedoras emitentes das notas fiscais glosadas tenham sido
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou que
demonstrassem que o contribuinte estava plenamente ciente de que estava
comprando o café de empresas consideradas “de fachada”, simulando aquisições
de pessoas jurídicas, para se aproveitar do creditamento integral, quando na
realidade o eram de pessoas físicas, apenas com direito ao crédito presumido,
admite-se o desconto de créditos nos casos em que o adquirente de bens
comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos bens.
(Processo no 13656.720273/2010-91; Acórdão no 3401-010.478; Rel. Conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche, Sessão de 14/12/2021).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas
jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição dos
insumos, ilegítima a glosa dos créditos.
(Processo no 10845.003528/2004-94; Acórdão no 3201-003.650; Redatora
Designada Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 18/04/2018)
Da mesma forma, com o devido acatamento, não merece subsistir o entendimento
de que a suposta ausência de contrapartida, ou seja, do recolhimento dos tributos na operação
anterior, poderia gerar a glosa dos créditos pleiteados, uma vez que o direito ao crédito surge em
razão da ocorrência da operação anterior e da previsão legal de aproveitamento do respectivo
crédito, inexistindo qualquer condicionamento ao efetivo cumprimento da legislação tributária
pelo sujeito passivo da operação antecedente.
Ressalte-se que o condicionamento do direito ao crédito ao efetivo recolhimento
dos tributos na operação anterior configura ônus desproporcional e, até mesmo, impraticável, aos
adquirentes, que teriam que fiscalizar o cumprimento da legislação tributária por todos os seus
fornecedores, criando indesejável e ilegal óbice a concretização do princípio da não-
cumulatividade.
Diante disto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter
as glosas efetuadas sobre créditos relativos às aquisições de pessoas jurídicas posteriormente
declaradas inaptas/suspensas, excetuadas as aquisições realizadas das empresas Cafeeira São
Sebastião e Exportadora de Café Centro Oeste Ltda, em relação as quais devem ser mantidas as
glosas.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
38
3
DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC: O ENTENDIMENTO DO CARF
Quanto à atualização monetária, pela Taxa Selic, do direito creditório reconhecido,
merece provimento o pleito da recorrente, nos termos da Tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, em sede de Recurso Repetitivo, abaixo transcrita:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Destaque-se que, em 22 de setembro de 2022, foi aprovada a Portaria CARF/ME no
8451/2022, que, considerando o julgamento do REsp no 1.767.945/PR e a Nota Técnica SEI n°
42950/2022/ME, revogou a Súmula CARF no 125, que estabelecia que “[n]o o ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA
APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo
Fisco.
(Processo no 10954.000050/2004-11; Acórdão no 9303-014.843; Relator
Conselheiro Alexandre Freitas Costa; sessão de 14/03/2024)
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face
da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor
trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.
(Processo no 15987.000267/2009-64; Acórdão no 3302-013.727; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 27/09/2023)
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao recurso neste tópico, para reconhecer o
direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
39
4
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que o v. acórdão recorrido deixou
de aplicar a legislação de regência ao negar “[...] o direito à compensação com outros tributos
administrados pela RFB ou ressarcimento, em espécie, dos créditos presumidos da contribuição em
destaque [créditos incontroversos]”.
Neste sentido, defende que os créditos presumidos deverão ser passíveis de
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela RFB, ou então, ressarcidos em espécie, de acordo com o artigo 7a-A da Lei no
12.599/12, incluído pelo artigo 23 da Lei no. 12.995/14, abaixo transcrito:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para: (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
Não assiste razão à recorrente.
Conforme se verifica do dispositivo legal supratranscrito, o art. 7oA se refere ao
saldo apurado até 1o de janeiro de 2012. Em outras palavras, apenas o saldo credor que foi sendo
acumulado na escrita até 1o de janeiro de 2012 é que pode ser aproveitado na compensação ou
no ressarcimento em dinheiro e não o saldo credor existente em cada um dos trimestres
calendário anteriores.
Isso porque, a partir de 2012, em relação aos exportadores, o legislador vedou o
aproveitamento de crédito “cheio” nas aquisições de café, uma vez que, ao mesmo tempo em que
instituiu a suspensão da incidência das contribuições não cumulativas sobre o café (art. 4o da Lei
no 12.599/2012), instituiu também um novo crédito presumido específico para o setor (artigos 5o
e 6o da Lei no 12.599/2012).
Em outros termos, em relação aos exportadores de café, a partir da Lei no
12.599/2012, houve uma ruptura em relação ao regime jurídico anterior, pois o legislador
substituiu o crédito “cheio” de PIS e COFINS por um crédito presumido específico para o setor,
autorizando a tríplice forma de aproveitamento desse novo crédito presumido e estendendo a
mesma possibilidade de aproveitamento ao saldo de crédito presumido da agroindústria que
estava acumulado na escrita em 01/01/2012. Ou seja, o dia 01/01/2012 é um marco para o setor
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
40
de exportação de café, pois foi o dia em que desapareceram o crédito cheio e o crédito presumido
da agroindústria e nasceu o direito ao crédito presumido específico do setor. E como
consequência dessa ruptura, o legislador permitiu que o saldo de crédito presumido da
agroindústria existente em 01/01/2012 fosse utilizado da mesma forma que o novo crédito
presumido que acabara de criar.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
MODALIDADES
DE
APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7oA da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da
agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a dedução
das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento do crédito
presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art. 7oA da Lei no
12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em 1o de janeiro de 2012
e não aos saldos corredores eventualmente existentes nos trimestres calendários
anteriores.
(Processo no 15987.000267/2009-64; Acórdão no 3302-013.727; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 27/09/2023)
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
MODALIDADES
DE
APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7oA da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da
agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a dedução
das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento do crédito
presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art. 7oA da Lei no
12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em 1o de janeiro de 2012
e não aos saldos credores eventualmente existentes nos trimestres calendários
anteriores.
(Processo no 16366.000285/2010-50; Acórdão 3402-004.144; Relator Conselheiro
Antônio Carlos Atulim; Sessão de 24/05/2017)
CRÉDITO PRESUMIDO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ACÚMULO EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS para a agroindústria apurado conforme o que
estabelece o art. 8o da Lei no 10.925/2004 só pode ser compensados com débitos
próprios da contribuição. A Lei no 12.995/2014, art. 7o-A, permitiu que fosse
objeto de pedido de ressarcimento o saldo de crédito presumido apurado até
01/01/2012. O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo
fiscal, permitindo que o saldo de crédito presumido apurado e existente na escrita
fiscal em 01/01/2012 pode ser objeto de pedido de ressarcimento ou para
compensar com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Impossibilidade de ressarcir créditos apurados em outra data, na medida em que
a lei escolheu uma data específica.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
41
(Processo no 10930.721698/2014-67; Acórdão 3301-005.430; Relator Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior; Sessão de 25/10/2018)
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
5
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA COM RELAÇÃO AO IRPJ E CSLL, EM CASO DE MANUTENÇÃO DA
GLOSA DOS CRÉDITOS FISCAIS EM DISCUSSÃO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia o reconhecimento da tributação
reflexa com relação ao IRPJ e CSLL, em caso de manutenção da glosa dos créditos fiscais em
discussão.
Conforme bem apontado pelo v. acórdão recorrido, não cabe a DRJ e a este
Conselho apurar e calcular originariamente o quanto a restituir de IRPJ e de CSLL, mas tão-
somente julgar a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão
constante do Despacho Decisório, nos termos do §9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
razão pela qual voto por negar provimento ao recurso neste tópico.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do v. acórdão recorrido, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de:
a)
reverter as glosas efetuadas sobre créditos relativos às aquisições de
pessoas jurídicas posteriormente declaradas inaptas/suspensas, excetuadas as
aquisições realizadas das empresas Cafeeira São Sebastião e Exportadora de Café
Centro Oeste Ltda, em relação as quais devem ser mantidas as glosas; e
b)
reconhecer o direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela
Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias
para análise do pedido administrativo pelo Fisco.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jorge Luís Cabral, redator designado
Acompanho o relator em quase toda a integralidade do mérito, divirjo apenas em
relação ao reconhecimento da boa-fé da Recorrente, tema sobre o qual apresento esta
divergência.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
42
O relator apresentou a seguinte conclusão sobre o tópico: DO DIREITO AO CRÉDITO
FISCAL INTEGRAL: AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS POSTERIORMENTE DECLARADAS
INAPTAS/SUSPENSAS.
Neste tópico do Recurso Voluntário, a recorrente contesta os fundamentos adotados pelo v. acórdão
recorrido para manter a glosa sobre os créditos relativos às aquisições de pessoas jurídicas
posteriormente declaradas inaptas/suspensas, questionando, especialmente, a falta de provas de um
esquema fraudulento de constituição de empresas visando vantagens tributárias indevidas e de que
o contribuinte teria participado de algum modo desse esquema.
Para corroborar suas alegações, apresenta, em breve síntese, os seguintes argumentos de fato e de
direito:
(...)
Diante disto, por concordar com os fundamentos expostos no r. decisum, adoto-os como razões para
decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99, no sentido de manter as glosas
efetuadas pela fiscalização apenas em relação às aquisições das empresas Cafeeira São Sebastião e
Exportadora de Café Centro Oeste Ltda, tendo em vista a demonstração de indícios convergentes da
participação da recorrente na fraude perpetrada, os quais abalam a higidez do direito creditório
pleiteado.
Ressalte-se que compartilhamos o receio de legitimar a apropriação de créditos obtidos por meios
irregulares, ocorre que, em relação às demais glosas, além de todas as irregularidades terem sido
apuradas apenas em face das empresas fornecedoras, não houve uma investigação mais
aprofundada para o fim de comprovar eventual conluio ou participação da recorrente nas fraudes
apontadas, existindo mera presunção de que a recorrente teria conhecimento das práticas
perpetradas por aquelas.
Assim, inexistindo qualquer comprovação de fraude, simulação ou conluio por parte da recorrente, e
estando previsto em lei que a comprovação da efetivação do pagamento do preço e o recebimento
das mercadorias permite a manutenção dos efeitos tributários, em favor de terceiros, de documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta,
entendo que deve ser reconhecido o crédito pleiteado, vez que comprovado, através das provas
constantes dos autos, o cumprimento dos requisitos legais.
Neste sentido, não tendo sido afastada a boa fé da recorrente, merece destaque a Súmula 509 do
Superior Tribunal de Justiça, que demonstra o alinhamento do entendimento ora manifestado com a
jurisprudência judicial, ao dispor que: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda”.
(...)
Da mesma forma, com o devido acatamento, não merece subsistir o entendimento de que a suposta
ausência de contrapartida, ou seja, do recolhimento dos tributos na operação anterior, poderia gerar
a glosa dos créditos pleiteados, uma vez que o direito ao crédito surge em razão da ocorrência da
operação anterior e da previsão legal de aproveitamento do respectivo crédito, inexistindo qualquer
condicionamento ao efetivo cumprimento da legislação tributária pelo sujeito passivo da operação
antecedente.
Ressalte-se que o condicionamento do direito ao crédito ao efetivo recolhimento dos tributos na
operação anterior configura ônus desproporcional e, até mesmo, impraticável, aos adquirentes, que
teriam que fiscalizar o cumprimento da legislação tributária por todos os seus fornecedores, criando
indesejável e ilegal óbice a concretização do princípio da não-cumulatividade.
Diante disto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas
efetuadas sobre créditos relativos às aquisições de pessoas jurídicas posteriormente declaradas
inaptas/suspensas, excetuadas as aquisições realizadas das empresas Cafeeira São Sebastião e
Exportadora de Café Centro Oeste Ltda, em relação as quais devem ser mantidas as glosas.
Utilização de Documentos Fiscais Posteriormente Considerados Inidôneos e a
Aplicação do Princípio da Boa Fé
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
43
A fraude apurada foi a interposição de pessoas sem substância econômica, apenas
para aproveitar créditos integrais de PIS/COFINS, deslocando a venda direta entre produtores
rurais pessoas físicas e empresas exportadoras, e tendo como benefício econômico a apropriação
de créditos integrais em contraposição aos créditos presumidos decorrentes da aquisição
diretamente de pessoas físicas.
De fato, a Autoridade Tributária consigna neste processo que diversos fornecedores
da Recorrente foram considerados inaptos em decorrência das referidas operações de fiscalização
e, com base nesta constatação, negou os créditos pretendidos pela Recorrente, recalculando-os
para os valores que seriam devidos em razão do crédito presumido.
No entanto, vemos que as operações que evidenciaram a fraude são posteriores às
aquisições da Recorrente, de forma que a alegação da Recorrente de que as empresas
fornecedoras tinham situação ativa é perfeitamente plausível à época da aquisição do café, que
teria gerado os créditos pretendidos, dado que a Autoridade Tributária somente poderia ter
imposto a inaptidão das empresas fornecedoras da Recorrente após a conclusão das já citadas
operações de fiscalização, nas quais a Autoridade Tributária baseia-se e empresta provas da
interposição de pessoas para motivar suas decisões no presente processo, e apensos.
Vemos na legislação, porém, que a inaptidão da empresa não invalida
necessariamente a documentação fiscal por ela emitida. O artigo 82, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, estabelece o alcance dos efeitos da inaptidão e da consideração de
inidoneidade de documentos fiscais, onde chamo atenção especial ao determinado no parágrafo
único, como podemos ler a seguir:
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada
inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.”
Também encontramos na Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de
2018, os efeitos e o alcance da declaração de inaptidão:
“Art. 48. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ tenha
sido declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
(...)
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) não cumulativos;
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução, compensação ou
exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins do disposto neste artigo, a pessoa física
ou a entidade beneficiária do documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se em relação aos documentos emitidos:
(...)
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
44
IV - desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício.
§ 4o A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada inapta ou baixada
não exclui as demais formas de inidoneidade de documentos previstas na legislação, nem
legitima os emitidos anteriormente às datas referidas no § 3o.
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado,
adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias
ou a utilização dos serviços.”
Neste caso, os efeitos da inaptidão tornam inidôneos os documentos desde a data
de ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício, o que seria a inexistência de fato,
alcançando assim desde a constituição da empresa emissora das notas fiscais.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já enfrentou o tema, em relação
ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), tendo emitido a Súmula 509, que transcrevo
a seguir:
“Súmula 509 – É lícito ao comerciante de boa fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes
de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda.”
O REsp 1.148.444/MG, julgado no STJ, em 14 de abril de 2010, segundo a
sistemática de Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543C, do Código do Processo Civil, Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, na relatoria do Ministro Luiz Fux, trouxe decisão idêntica à
súmula já reproduzida acima.
“1. O comerciante de boa fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do
crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade
da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação (...)
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.”
Assim, ainda que a decisão acima mencionada refira-se a créditos do ICMS, está
muito claro de que o seu alcance aproveita a qualquer sistemática de apuração de valor de tributo
devido pela sistemática da não cumulatividade, em razão de tratar de princípio norteador do
Direito, relacionado à presunção de boa-fé nas relações comerciais, quando amparadas por
documento fiscal idôneo, e a consideração da declaração posterior de inidoneidade e o alcance de
seus efeitos.
A Recorrente argumenta que não haveria provas da participação da sua na
montagem do esquema, e que a afirmação da Autoridade Tributária implicaria dizer que as
empresas adquirentes teriam planejado e agido em conluio com outros atores apontados como
responsáveis pela montagem de atacadistas de fachada para se beneficiarem com créditos
indevidos de PIS/COFINS, mas ao que parece não haveria estas provas contra a Recorrente.
No entanto, o mercado de café em grãos para exportação é um mercado muito
específico, onde a relação com pequenos produtores rurais, e a escolha da qualidade e
disponibilização das quantidades necessárias a cumprir os objetivos de vendas destas empresas
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
45
exportadoras, ocupa papel fundamental da atividade econômica, na medida que a questão da
qualidade dos grãos está intimamente ligada à produção dos mesmos.
Trata-se de um mercado relativamente pequeno, envolvendo os próprios
produtores rurais, corretores, maquinistas e atacadistas, e que o conhecimento pessoal dos
partícipes e dos seus representantes acaba ocupando posição de destaque, tanto na garantia do
fornecimento, como no atingimento dos níveis de qualidade pretendidos.
Desta forma, temos dois aspectos muito importantes na análise da presunção de
boa-fé da Recorrente, na medida da ausência de provas materiais de sua participação no esquema
de fraude, que seriam: se a Recorrente sabia, ou deveria saber, que as empresas que estavam lhe
fornecendo café em grãos de fato existiam, ou se eram apenas uma fachada para gerar créditos
tributários indevidos e; se a Recorrente obteve benefícios que fossem parte dos objetivos do
esquema de fraude.
O Princípio da Boa-Fé está consignado no próprio Código Civil, Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, dentro dos termos de interpretação do negócio jurídico, conforme podemos
verificar a seguir:
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração.
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida
das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as
informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e
de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)”
Chamo atenção para o fato de que não se trata de um mercado em que há uma
série de fornecedores com os quais a adquirente não possua qualquer proximidade ou
conhecimento, ou que não possua usos e costumes muito típicos que fossem desconhecidos da
Recorrente.
Desta forma, não há como interpretar a aquisição de grãos de café, nos termos do
artigo 113, acima, sem levarmos em conta o comportamento posterior das partes à celebração do
negócio; se o negócio corresponde ou não aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao
tipo de negócio; ou o que está muito bem expresso no inciso IV, do artigo 113, do Código Civil, de
se o negócio corresponde ao que seria razoável àquele tipo de negociação.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
46
Assim, fica prejudicada a afirmação de total desconhecimento das práticas de seus
fornecedores pela Recorrente, na medida em que adquiriam o seu principal e único produto,
sujeito a elevados requisitos de qualidade para a competição no mercado internacional, de
pessoas jurídicas que se apresentavam como fornecedores atacadistas e que nunca possuíram
infraestrutura de depósitos, ou mesmo funcionários, e que passariam a intermediar compras dos
seus fornecedores originais sujeitos a considerações importantes sobre a qualidade dos grãos de
café.
Por fim, não há como negar que a Recorrente pretendeu beneficiar-se dos créditos
indevidos de aquisições de pessoas jurídicas, e que apesar de não haver provas de ter participado
do planejamento da operação fraudulenta, teria obtido os benefícios pretendidos pelos envolvidos
no esquema de simulação para si própria, tendo em vista ser este o único resultado favorável de
se introduzir em sua cadeia de suprimentos o custo adicional da contratação de empresas
atacadistas inexistentes de fato.
Desta forma, da análise do negócio jurídico “aquisição de grãos de café” fica claro
que o mesmo, na forma em que é alegado pela Recorrente, destoa dos usos, costumes e das
práticas de mercado relativas ao tipo de negócio, não corresponde ao que seria razoável nas
negociações deste tipo de operação, consideradas as demais disposições negociais e a
racionalidade econômica das partes.
Assim, entendo que não há como se considerar a situação da Recorrente como
adquirente de boa-fé, o que afasta a aplicação da Súmula STJ no 509, e o resultado do julgado no
STJ, referente ao REsp 1.148.444/MG. Com relação ao previsto no parágrafo único, do artigo 82,
da Lei no 9.430/1996, entendo que apesar da inaptidão da pessoa jurídica não produzir efeitos em
relação a transações efetivamente ocorridas entre adquirente e seu fornecedor, o fato é que não
há como ocorrer transações com uma pessoa jurídica cujo único objetivo negocial seja a operação
de uma fraude contra o fisco e cujos documentos fiscais produzidos apenas substanciavam a
simulação de transações comerciais que eram efetivamente realizadas entre o adquirente e outra
pessoa diferente do fornecedor da nota fiscal, conforme já comentado nos parágrafos anteriores.
O CTN, em seu artigo 116, parágrafo único, dá a base legal para a desconsideração
dos efeitos tributários dos negócios jurídicos.
“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os
seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias
materiais nesse.
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos
termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)”
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.012 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720100/2010-58
47
Entendo que os atos e negócios jurídicos relacionados às operações que davam
suporte aos créditos tributários pretendidos pela Recorrente foram praticados de forma a
dissimular elementos constitutivos da obrigação tributária relacionada ao PIS/COFINS.
De forma que considero sem razão à Recorrente neste ponto.
Voto por negar provimento ao Recurso Voluntário de forma a afastar a presunção
de boa-fé da Recorrente em relação ao aproveitamento dos créditos pleiteados de pessoas
consideradas inaptas, acompanhando o relator nos demais tópicos.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 490
DF CARF MF
Original